Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. DEVIDA. ART. 722 E 724 CC.
1 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
2 A autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos provas que comprovam a existência da sua efetiva intermediação na venda do imóvel de propriedade do réu.
3 Comprovada a existência de contrato de corretagem art. 722 e a falta de remuneração devida, cabe ao julgador arbitrar o valor a ser pago nos termos do art. 724 do CC. Sentença mantida.
4 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.